Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721394-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA SOARES OBEID, ESPOLIO DE GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., RONAN BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26981978) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., e RONAN BATISTA DE SOUZA, ante a Decisão (ID 93053443 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0021807-34.2005.8.07.0001, pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de terceiro interessado, a saber, MARIANA SOARES OBEID, para determinar que seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro a ciência da decisão, bem como para proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ. Em atenção ao requerimento de ID 28233445, conforme expedição de ofício pelo Juízo de origem, ID 100273162, na origem, nada a deferir. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 17:34:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador